Tribunal: TJMT
Processo: 1013648-52.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013648-52.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO NEWTON RODRIGUES DE SOUSA FILHO - CPF: 914.219.931-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), FLAVIA DAIANE FORTES - CPF: 016.508.051-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TALYTA ROSEANNE DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 014.967.171-71 (VÍTIMA), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E PELO DEPOIMENTO JUDICIAIS DA INFORMANTE
– 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
NO QUE PERTINE O DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE AMEAÇAR - DESCABIMENTO – CRIME DE NATUREZA FORMAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS
PROFERIDAS PELO APELANTE – 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO – TEMA 983 DO STJ –
4.
PLEITEADA, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR PROPORCIONAL AO DANO EFETIVO E
À
CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE – 5.
ALMEJADA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA –
INACOLHIMENTO
– RECONHECIDA APENAS UMA AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DO DELITO DE AMEAÇA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Não se pode falar em absolvição do apelante
pelo crime de lesão corporal
, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a condenação fundada nas provas produzidas na instrução processual – mormente nos depoimentos da vítima, corroborado pelas declarações da informante –, que firmemente apontam
o recorrente
como o autor das agressões sofridas pela ofendida, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem relevante valor probatório.

2.

É inviável a absolvição do apelante
do crime de ameaça
sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado neste
s

autos
que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

4.O valor arbitrado à título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.

5.Ainda que não descrita na inicial acusatória, o reconhecimento de circunstância agravante pelo magistrado não ofende o princípio da correlação entre acusação e sentença, tampouco o sistema acusatório, sendo perfeitamente aplicável o disposto no art. 385 do Código de Processo Penal.

6.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Antônio Newton Rodrigues de Sousa Filho
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1013648-52.2022.8.11.0042
,
pelo Juízo da 1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/
MT,
condenando-o à pena de 3
(
três) meses e 11
(
onze
) dias de
detenção
,
pela prática do
crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06); à
pena
de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão
, pela prática do delito de lesão corporal
(art
. 129, §13
do Código Penal, com as i
mplicações da Lei n. 11.340/06)
;
à pena de 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de
detenção
, pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06)
; bem como o
pagamento de indenização à título de danos morais causados à vítima no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID
155693305
, postula
:
(i)
a sua absolvição em relação ao delito
de lesão corporal
, em decorrência da ausência de provas aptas a comprovar o dolo em lesionar a vítima
, uma vez que, segundo defende, ambos se agrediram mutuamente
;

(
ii
)

a sua
absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal,
em virtude de não ter se comprovado a
sua
intenção
de
realmente ameaçar a vítima;
(
iii
)
o afastamento da condenação em reparação de danos à vítima ante a inexistência de pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais do Ministério Público, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo
juízo de primeiro grau;
e (
iv
)
alternativamente, no caso de
manutenção

d
as condenações, o afastamento das causas de aumento e agravantes, por não terem sido requeridas na denúncia, tampouco constar qualquer circunstância que ampare a causa de aumento de pena e agravante
.

Nas contrarrazões que estão no ID
155693317
, o Ministério Público postula o desprovimento deste recurso, sob argumento de que a sentença condenatória não merece qualquer reparo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
165488650
,
se
manifest
a
pelo parcial provimento do
presente
recurso, a fim de
ser
afasta
da
a condenação
de
indenização

a vítima por
danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, ofertada nestes autos (ID
155693254
), narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme apurado, a vítima
Talyta

Roseanne
de Almeida Souza e o denunciado ANTÔNIO NEWTON RODRIGUES DE SOUSA FILHO conviveram maritalmente por 7 (sete) anos, à época dos fatos estavam separados há 2 (dois) meses. Da relação não adveio filhos.

No dia 01/07/2022, por volta das 23h00min, a vítima e o denunciado estavam na residência de um amigo em comum, localizada na Rua 9, Condomínio passaredo, bairro Recanto dos Pássaros, nesta capital, quando iniciaram uma discussão, deixando ANTÕNIO NEWTON muito alterado e nervoso que, em seguida, foi pra cima da vítima agredindo-a com diversos chutes, socos e pontapés, derrubando-a violentamente no chão, causando lesões corporais descritas no laudo pericial ID. 95303911.

Ato contínuo,
Talyta
conseguiu fugir do denunciado, porém ANTÔNIO NEWTON pegou uma faca e foi na direção da vítima,
ameaçando matá-la, mas
Talyta
se trancou em um quarto, momento em que o denunciado evadiu do local.

Talyta
registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas (autos nº 1009671-52.2022.8.11.0042) contra ANTÔNIO NEWTON, sendo deferidas no dia 02/07/2022 e o denunciado intimado no mesmo dia (ID 88943804).

Mesmo após o deferimento das medidas protetivas de urgência, ANTÔNIO NEWTON continuou ameaçando tirar a vida da vítima, indo até a sua residência, enviando mensagens e perseguindo
Talyta
, descumprindo reiteradamente as medidas protetivas imposta, causando grande temor na vítima.

Quando foi no dia 29.08.2022, por volta das 19h37min, a vítima estava em sua residência, localizada na rua Dr. Lima Avelino, 460, bairro Jardim Primavera, nesta capital, quando recebeu uma mensagem do denunciado via aplicativo WhatsApp, onde ANTÔNIO lhe proferia ameaças de morte, dizendo: “VOU ATRÁS DE VOCÊ, VOU TE ENCONTRAR, SEI QUE VOCÊ SAIU DE CASA, SEI QUE ESTOU QUEBRANDO A MEDIDA PROTETIVA, E NÃO TENHO MEDO DE SER PRESO, EU VOU TE PEGAR”, deixando
Talyta
apavorada e com muito medo de que algo grave pudesse lhe acontecer.

[...]

A
materialidade
dos delitos de lesão corporal e ameaça, ficaram
comprovada
s
pel
os seguintes documentos: boletins de ocorrência (
ID’s

155693229
e
155693232
), laudo de exame de corpo de delito
e
mapa topográfico para localização de lesões
(ID
155693230
),
e
termo
de representação criminal (p. 11
,
ID
155693235
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No
tocante à autoria delitiva
do delito de lesão corporal
atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos
de que as agressões foram mútuas
, tampouco sobre a ausência de intenção de ameaçar
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por par
te dele, do
s
crime
s
narrado
s
na peça acusatória.

Com efeito, a
vítima
Talyta

Roseanne
de Almeida Souza
, na fase
investigativa
, narrou que no dia dos fatos, durante um
jantar na casa de um amigo

do apelante,
este
a agred
iu
fisicamente com chutes, socos, enforcamento, além de
arrancar
as
suas
roupa
s e
arremessar em sua direção uma cadeira de ferro
.

Além disso, mesmo
após a concessão de medida
s
protetiva
s
, o recorre
nte, a ameaç
ou
dizendo que não tinha medo de ser preso e que a
“pegaria”
,
conforme se infere deste
s
fragmento
s
do depoimento extrajudicial da ofendida:

[...]

QUE a vítima teve coragem de se separar e denunciar após o agressor bater nela na frente de amigos durante um jantar, onde ele agrediu ela fisicamente com chutes, socos, enforcamento, arrancando roupa dela em público, jogando uma cadeira de ferro nela e pegou uma faca ameaçando matá-la e após esse ocorrido ela fez o pedido de medida protetiva que foi deferida no dia 02/07/2022; QUE após o agressor ser intimado da medida protetiva não parou com a perseguição contra a vítima e quebrou a medida protetiva, indo até a casa dela armado com uma arma de fogo no dia 02/07/2022 por volta da 00:00; sendo que a vítima foi avisada por um amigo do agressor (
Adelir

Legramante
, telefone 65 99695-1982, 65 99207-4148 e 65 99695-1982) que disse para ela não voltar para casa por pelo menos três dias, pois o agressor estava com ódio e iria matá-la; QUE por volta da meia do dia 02/07/2022 o agressor passou a enviar mensagens, vídeos e áudios falando palavras de baixo calão e fazendo

ameaças "VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, DESGRAÇADA, VEM VER COMO EU DEIXEI SUA CASA, PORQUE VAGABUNDA TEM QUE FICAR ESCANCARADA", QUE o agressor destruiu revirou toda a casa simulando um cenário de terror (fotos em anexo) e ele deixou o portão e a porta aberta; QUE nessa data a vítima ligou no 190 e a Polícia Militar foi até a casa dela para que ela fechasse a casa e pegasse alguns objetos pessoais para fugir do agressor; QUE quando a PM estava na casa da vítima e o agressor chegou e estacionou o carro na frente da residência e não desceu e a vizinha avisou a vítima que ele estava na porta da casa, e o agressor não respeitou o fato da polícia estar presente e continuou com as ameaças e nessa data o suspeito foi preso após ser perseguido pela viatura da polícia e com ele foi apre
endida uma arma de fogo; QUE o
suspeito foi liberado no mesmo dia em au
diência de custódia; QUE após alguns
dias
o agressor pediu para pastora
falar que ele estava mal e queria voltar; QUE no dia 28/08/2022 o agressor entrou em contato com a declarante via aplicativo do
w
h
atsa
p
p
e ligações telefônicas dizendo "VOU ATRÁS DE VOCÊ, VOU TE ENCONTRAR, SEI QUE VOCÊ SAIU DE CASA, SEI QUE ESTOU QUEBRANDO A MEDIDA PROTETIVA E NÃO TENHO MEDO DE SER PRESO, EU VOU TE PEGAR"; QUE a declarante está dormindo cada dia em uma casa diferente, contando
com
a ajuda de amigos e familiares para se esconder do agressor; QUE os amigos e familiares tem medo do agressor;

[...]
(Trecho
s
das declarações prestadas na fase extrajudicial por
Talyta

Roseanne
de Almeida Souza
vistas no
ID
155693233
).
Destacamos

Por importante, impõe-se destacar que a versão apresentada
pela vítima
na fase administrativa foi confirmada pelo depoimento que prestou à autoridade judiciária, conforme se infere das suas declarações contidas na mídia audiovisual encontradiça no ID
155693286
, nas quais afirmou que
estava em um jantar na casa de um amigo do
apelante
, onde se encontrava
ela
, o
apelante
,
um
amigo
de
le

(
Ade
l
ir
)
e
a nova
namorada
do amigo
. A
ofendida a
crescentou
,
outrossim
,
que, após comentar que já conhecia a nova namorada
do
amigo
do
recorrente
este
se irritou e iniciou as
agressões
.

A vítima declarou, além disso,
que o
apelante
a agarrou pelo pescoço e a pressionou contra a parede,
quando
deu

início
as agressões
,

as quais consisti
r
am em socos e chutes, além
de
ter
arremessado uma cadeira de ferro em
sua
direção
e

rasgado
a
s

suas
roupa
s
.
A vítima asseverou, também,
que foi o amigo
do recorrente e
namorada

de
le

que a levantaram
do chão
, oportunidade em que
Adelir
pergun
tou
se a
ofendida
estava bem, o que provocou ainda ma
is irritação
em

Antonio
Newton,

posto que
Talyta

Roseanne

cont
ou
que não
era

a
primeira vez que
tinha sido
agredida.

A vítima afirmou, outrossim, que naquele
instante,
o
apelante jogou um copo de cerveja
no
rosto
dela
, pegou uma faca e foi para cima
da ofendida
, dizendo
“agora vou terminar o que comecei”.
Diante
da reação do
recorrente
,
a ofendida
esclareceu que
correu
para dentro de um quarto e lá
trancou

a
porta, durante aproximadamente dez minutos, até
que o

insurgente fosse
embora da residência do amigo dele.

Talyta

Roseanne

r
elatou
, ainda,
que o amigo do apelante
a
alert
ou
para ir embora, uma vez que tinha medo
de
o recorrente
voltar armado, motivo pelo qual
pegou
seu carro e
foi
embora para a casa de uma amiga

de nom
e

Flávia
. A
vítima af
irmou
, também,
que chegou
na

casa de
sua amiga com as roupas rasgadas
e toda suja de cerveja, quando
ambas foram
registrar
a
ocorrência e requerer
as
medidas protetivas.

A vítima n
arrou
, outrossim,
que, já no dia seguinte, após ambos terem sido intimados da vigência da
s
medida
s
protetiva
s
,
recebeu uma ligação do
Adelir
implorando para não voltar
a
sua residência
(
da ofendida
)
, pois o apelante estava atrás dela armado com uma 9mm.
A ofendida a
crescentou
, além disso,
que, logo na sequência, recebeu áudios e vídeos do recorrente,
nos quais
ele
a
xingava e ameaçava, demonstrando estar dentro da casa da ofendida.

Talyta

Roseanne

asseverou
, também,
que ligou para sua vizinha,
que
lhe
contou
que
a sua
casa estava escancarada,
motivo pelo
qual ligou para a polícia para acompanhá-la, a fim de buscar mais roupas e trancar a residência. Esclareceu
, ainda,
que, após fechar a casa, o
apelante
apareceu na frente do imóvel, o que fez com que a polícia o seguisse e o abordasse, ensejando
a
prisão
dele e

a
apreensão da arma de fogo
que portava
.

A vítima
contou
, além do mais,
que, p
osteriormente, no dia 29 de agosto de 2022,
o apelante
enviou para ela
diversas mensagens via
Whatsapp

ameaçando
-a
, porém apagou a maioria delas, deixando ap
enas aquelas em que
ele
pedia para retomarem o relacionamento
.
A ofendida
e
xplicou

que
,

em suas
ameaça
s
,
o recorrente

disse

que
ela
tinha
“brincado com ele
”
,
e
que pagaria
por isso,

uma vez que
iria
“te pegar”

[a ofendida]
,
em um tom de revanche por tê-lo denunciado.

A ofendida d
isse
,
também,
que, em virtude de tais fatos,
foi acometida de
transtorno de pânico e sente medo de tudo, ao ponto de solicitar a patrulha da Maria da Penha para conseguir trabalhar.
E
, f
inalizou que
tinha
interesse em ser ressarcida por danos morais, após as agressões sofridas
por parte do apelante
.

As

declarações
da vítima foram corroboradas pelo laudo pericial que se vê no ID
155693230
,
no qual
está evidenciado que a
s lesões

são
compatív
eis
com as agressões narradas
n
os depoimentos que ela prestou, a saber:
“
escoriações localizadas em
carotidiana

esquerda, torácica esquerda
,

esternal terço superior e médio do braço direito, terço superior do braço esquerdo, terço superior e médio do ante braço esquerdo, punho esquerdo, terço superior da perna direita, escapular esquerda,
deltoideana
esquerda posterior, terço superior do braço esquerdo posterior, dorsal esquerda e direita lombar esquerda, ilíaca direita. Apresenta equimose em terço superior da perna direita posterior e
bucinadora
direita, apresenta contusão na unha d
o
halux
direito
”
,
cuja
conclusão foi de que
a
ofendida
apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

A
informante Flávia Dayane Fortes, amiga da ofendida e do
apelante,
ao ser ouvida em juízo, afirmou que recebeu a ligação da vítima, quando esta estava trancada dentro do quarto na casa do
Adelir
, amigo do recorrente
. Narrou
, ainda,
que a
ofendida
fugiu para a
sua
residência
[da informante]
com medo de ser assassinada pelo
insurgente
.

Flávia Dayane d
etalhou que a vítima estava molhada de cerveja, com as roupas rasgadas e a pele toda machucada, quando chegou
na
residência
daquela
.
E, a
pós confortar a vítima, ambas saíram para registrar
a
ocorrência e requerer as medidas protetivas.

A
informante a
crescentou
, ademais,
que, após o
o
ficial de
j
ustiça intimar o
apelante,
este já
começou
mandar mensagem para a vítima, no sábado à tarde
– dia posterior aos fatos
–
ameaçando
-a
ao dizer que não tinha medo de ser preso e que
a

“
pegaria
”
. Salientou
, outrossim,
que, enquanto recebia as mensagens do
recorrente
, a
ofendida
recebeu uma ligação do
Adelir
pedindo para que não voltasse
a
sua casa
(da vítima)
,
porque o

insurgente estava
armado e atrás dela.

Enfatizou que viu o momento em que a vítima recebeu
os
vídeo
s
e
os
áudios do
apelante
mostrando que ele estava dentro da residência
daquela
, ameaçando
de
“pegá-la” e danificando
os
objetos pessoais
da ofendida
.
Asseriu
que, em razão disso, foram até a residência
da ofendida
acompanhadas da polícia,
quando o

recorrente
passou
em frente
do
imóvel, fazendo com que
os policiais o perseguissem
.

Relatou que, após a prisão do
insurgente
, foi encontrada a pistola 9mm dentro do veículo, com 10 (dez) munições.

Narrou que, no dia 28 de agosto de 2022, a vítima recebeu novas mensagens do apelante, momento em que este
a
ameaça
ra
novamente
. Aliás,
a informante
ouviu
o recorrente
dizer pelos áudios que iria matar a vítima
. Explicou que a
ofendida
desenvolveu transtorno de pânico, em virtude dos abusos promovidos pelo
insurgente
durante o relacionamento

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os delitos de lesão corporal
e tampouco
tivesse a
intenção

d
e ameaça
r

a ofendida
, a
s

versões
que apresentou para os fatos não encontra
m
respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que
a ofendida
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

Cumpre destacar, ainda nesse diapasão, que, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância principalmente quando forem ratificadas pelos demais elementos de convicção contidos nos autos, constituindo, pois, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

A propósito, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de
violência

doméstica,
a
palavra
da
vítima
tem especial
relevância,
haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020)

Destacamos

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a sua tese absolutória.

Outrossim,
não é demais consignar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
sendo
irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas
,
bem como
registrou nova ocorrência quando novamente
foi
ameaçada no dia 28 de agosto de 2022
, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Desse modo, considerando que o delito de ameaça não exige elemento subjetivo específico,
corrobora
m
seu caráter formal
:
o temor da vítima em suas declarações durante a
s
fase
s
investigativa e
judicial
, a versão narrada da amiga do casal, Flávia Fortes, a captura de tela
vista no
ID
155693243
,
p.
11
com a frase
“amor, sei que
vc
saiu correndo de onde está morando,
pq
ir matar
vc
”
;
os conteúdos do
auto de prisão em flagrante de n. 1009694-95.2022.8.11.0042
e
no termo de apreensão
da
pistola 9mm e
d
as 10 (dez) munições
.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MERO EXAURIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1.
Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime
. (
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).
2. Consignado pelo Tribunal a quo que o réu proferiu ameaças contra a vítima [...], utilizando-se de palavras intimidadoras, inclusive com ameaça de morte, ameaças essas que em algumas ocasiões eram atuais (com arma branca em punho) e futuras, conforme trecho do depoimento da vítima colhido em Juízo do qual se destacam essas proposições: "Que o réu disse: "
tá
pensando que eu não vou lhe matar, não é? Vou pegar uma faca e vou lhe matar.", não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. A discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 661.757/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 20/8/2021
.)
Destacamos

No
que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que
“sendo comprovada a inexistência de pedido expresso, a condenação por dano moral deve ser afastada”
;

e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório,
vê-se que esses pleitos não merecem guarida
.

É oportuno salientar que, ao final de sua inquirição durante a audiência de instrução processual, a vítima manifestou o interesse em ser ressarcida pelos danos morais sofridos por parte do
apelante
.

C
onquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações
já reconhecidas
, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas quais foi condenado.

Além do mais,
não se pode olvidar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Logo, em que pese não constar expressamente o pedido de fixação de indenização na denúncia,
quando inquirida em juízo, a vítima manifestou o interesse em ser compensada pelos danos morais sofridos, o que permitiu o contraditório durante a instrução processual – contra-argumento e produção de provas –
e nas alegações finais, ou mesmo
quanto pela
prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixa
ção de condenação ao pagamento
de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Além do mais, deve ser registrado, também, que ele
tem
uma boa capacidade econômica, pois relatou ser empresário e
ter
salário atual de R$7.000,00 (sete mil reais), fatores
,
esses
,
que justificam a manutenção do
quantum
arbitrado
pelo juízo de primeiro grau
, a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Por derradeiro, no que
alude
ao pedido da defesa
“[...] de forma alternativa que seja afastada as causas de aumento de pena e agravantes, tendo em vista não ter sido requerido na denúncia, tampouco consta da denúncia qualquer circunstância que ampare a causa de aumento de pena e agravante”
,
é forçoso reconhecer, que,

mais uma vez, não
tem razão o apelante.

Isso porque, ao analisar a sentença
condenatória
,

o
bserva-se que somente
n
o que
diz respeito ao

delito de ameaça, na segunda fase da dosimetria da pena,
é que
foi
reconhecida e aplicada
a agravante prevista no art. 61, II,
f
do Código Penal, não havendo qualquer outra agravante ou causa de aumento de pena, em nenhum dos outros delitos

pelos quais
o apelante foi condenado
.

Mas se isso não bastasse, depreende-se a
sentenciante justificou a aplicação da agravante nos seguintes termos:
“[...] aplico a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima mantinha um relacionamento íntima de afeto com o réu”.

Logo,
a
despeito
de a
referida agravante não
ter sido
descrita na inicial acusatória, o seu reconhecimento pelo juízo de primeiro grau não ofende o princípio da correlação entre acusação e sentença, tampouco o sistema acusatório,
devendo,
no caso em tela,
ser aplicado
disposto no
art.
385 do Código de Processo
Penal assim redigido:
“
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
.

Destacamos

Diante disso
, agiu com acerto o juízo de primeiro grau
ao
reconhecer a referida agravante, uma vez que

para o S
uperior Tribunal de Justiça
, a
aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N.
11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulhe
r
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2
018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo
regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
Destacamos

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antônio Newton Rodrigues de Sousa Filho,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023